Tribunal: TJSP
Processo: 2282093-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de bem imóvel. Irresignação do executado. Descabimento. Alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Não ocorrência. Não merece a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal o imóvel rural que, embora possua área inferior a 4 módulos fiscais, não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de bem imóvel. Irresignação do executado. Descabimento. Alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Não ocorrência. Não merece a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal o imóvel rural que, embora possua área inferior a 4 módulos fiscais, não seja explorado em regime de economia familiar, objeto de contrato de arrendamento e utilizado na plantação de cana-de-açúcar em grande escala. Recurso desprovido.